Tribunal: TJSP
Processo: 1004837-38.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
r Municipal no 01/92, vigente até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 177/2018 – Observância do teto remuneratório (art. 37, inciso XI, da CF) – Sentença de procedência do pedido reformada em parte – Reexame necessário e recurso voluntário providos em parte."
(TJSP; Apelação Cível 1004837-38.2019.8.26.0189; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
"ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Recálculo do adicional de insalubridade utilizando como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo do servidor – Possibilidade – Aplicação da Lei Complementar Municipal no 01/92, vigente até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 177/2018 – Observância do teto remuneratório (art. 37, inciso XI, da CF) – Sentença de procedência do pedido reformada

Ementa:
"ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Recálculo do adicional de insalubridade utilizando como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo do servidor – Possibilidade – Aplicação da Lei Complementar Municipal no 01/92, vigente até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 177/2018 – Observância do teto remuneratório (art. 37, inciso XI, da CF) – Sentença de procedência do pedido reformada em parte – Reexame necessário e recurso voluntário providos em parte."